Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-86.2020.8.11.0030
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000493-86.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), AGROPECUARIA SABA LTDA - CNPJ: 03.998.543/0001-38 (APELADO), MARIA STELA SIMIONI NEVES - CPF: 069.155.248-78 (APELADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), HUMBERTO SIMIONI JUNIOR - CPF: 071.331.048-06 (APELADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (APELADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO À SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação cível interposto
contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 924, III, e 487, III, ‘
a
’, do Código de Processo Civil, ante a informação apresentada pela Fazenda Pública sobre o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa (CDA).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal ocorre em razão do cancelamento da CDA após a oposição de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos em que a execução fiscal é extinta após a defesa do executado e o cancelamento da CDA, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

4. Considerando a simplicidade do caso, os honorários
advocatícios fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico, conforme prevê
o
artigo 85, §3o, inciso I, do CPC apresenta-se consentâneo com a legislação vigente.

5. Ainda, em razão do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, aplicou-se, acertadamente, a regra do artigo

9
0, §4o, do CPC, reduzindo os honorários pela metade.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso
não provido. Sentença mantida, com majoração dos honorários sucumbenciais em 1%, conforme o artigo 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:
“
A extinção da execução fiscal após a oposição de exceção de
pré
-executividade e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, confo
rme o princípio da causalidade.
”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §3o, I, e 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.4.2017,
DJe
de 05.5.2017; STJ,
REsp
1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.3.2017,
DJe
de 20.4.2017; TJMT, apelação cível 0000923-42.2017.8.11.0036, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024,
DJe
de 27.9.2024; TJMT, agravo interno 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024,
DJe
de 21.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Nobres (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1000493-86.2020.8.11.0030 ajuizada contra
AGRAPECUÁRIA SABA LTDA.
,
MARIA STELA SIMIONI NEVES
e
HUMBERTO SIMIONI JÚ
NIOR
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 924, III, e 487, III, ‘
a
’
,
do Código de Processo Civil, ante a informação apresentada pela Fazenda Pública sobre o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa (CDA).

Condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico, nos termos dos artigos 85, §3o, I, e 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é incabível
,
diante do disposto no artigo 26 da
Lei n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais)
.

À vista disso, requer o provimento do recurso com o afastamento da condenação em verba honorária ou, subsidiariamente, sua redução.

A parte apelada apresenta contrarrazões no Id. 246411162, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso, bem como requerendo
, no mérito,
o não provimento recursal.

Dispensada a intervenção ministerial, nos
termos
da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, diversamente do sustentado pela parte apelada, no tocante à suposta intempestividade do recurso de apelação, destaco que é possível constatar que a parte apelante registrou ciência da sentença objeto deste recurso no dia
15.5.2024
(
quarta
-feira), de modo que o prazo para interposição do recurso de apelação cível – 15 (quinze dias) –, observado ainda o prazo em dobro na hipótese, conforme artigo 1.003, §5o c/c artigo 183, ambos do Código de Processo Civil, encerrou-se em
28.6
.2024 (
sexta
-feira), de acordo com a informação disponibilizada pelo sistema eletrônico, através da
aba
Expedientes
. Veja-se:

Com efeito, conclui-se que o presente recurso é
tempestivo
, considerando que o prazo se encerrou em 12.9.2024, às 23h59, enquanto o seu protocolo ocorreu em 05.9.2024, às 11h30.

Além disso, em que pese a Faze
nda Pública tenha manifestado renúncia ao
prazo recursal no Id. 246410689
, verific
a-se
que condicionou o pleito a
resultado
certo e
pretendido: “
Desde já, informa-se que se desiste do prazo recursal, não sendo necessário intimar o Estado
da decisão que se adeque exatamente a esse pedido
”. [sem
destaque
no original].

Logo,
considerando que postulou pela extinção do processo com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 26 da Lei n. 6.830/80, sem a condenação em honorários advocatícios, resultado
condicionante d
o pleito
, não cabe o reconhecimento da renúncia recursal quando o feito executivo foi extinto por
fundamentos diversos, quais
seja
m
pelos artigos 924, III, e 487, III, ‘
a
’, do Código de Processo Civil (Sentença, Id. 246410726), sobretudo h
avendo
condenação em verba honorária,
sob pena
de violar a ampla defesa e o contraditório.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 924, III, e 487, III, ‘
a
’, do Código de Processo Civil, ante a informação apresentada pela Fazenda Pública sobre o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa (CDA).

À vista disso, a parte apelante recorre tão somente quanto
à
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando ser incabível, diante do disposto no artigo 26 da
LEF.

Pois bem.

I
mperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da CDA, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa – exceção de
pré
-executividade –, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao pri
ncípio da sucumbência. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da
certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido
.”

(STJ,
REsp

1.659.645/RS,
Rel.

Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma,
J
ulgado em 25.4.2017,
Publicado no
DJe
em

0
5.5.2017).
[sem
destaque
no original].

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público apelado somente peticionou informando o cancelamento da CDA, assim como pugnando pela extinção da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, por meio
de exceção de
pré
-executividade.

“
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ.

[...]

2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção
da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que
é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.

4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ.

5.
Recurso Especial não provido.
”

(STJ,

REsp
1648213/RS, Rel. Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma,
J
ulgado em 14.3.2017,
Publicado no
DJe

em
20.4.2017). [sem destaque no original].

N
esse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS A DEFESA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, declarando extinta a execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, sem, contudo, condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante, advogado do executado, argumenta que, à luz do princípio da causalidade, faz jus à fixação de honorários, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi cancelada apenas após a defesa apresentada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal ocorre em razão do cancelamento da CDA após a oposição de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos em que a execução fiscal é extinta após a defesa do executado e o cancelamento da CDA, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

4. Considerando a simplicidade do caso, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo de 10%
sobre o valor do proveito econômico, conforme prevê o art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para reformar a sentença e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Tese de julgamento: “
A extinção da execução fiscal após a oposição de exceção de
pré
-executividade e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, confo
rme o princípio da causalidade.
”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
no 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
25.04.2017.
”

(TJMT, apelação cível
0000923-42.2017.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado
em 25.9.2024,
Publicado
no
DJe
em 27.9.2
024)
.
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do
§2o
”
.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, após a citação da parte executada,
tenho que os honorários advocatícios fixados
pelo d. Juízo
a quo
no percentual mínimo estabelecido na legislação processual afiguram-se adequados.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) – REDUÇÃO DO
QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil
.
”

(TJMT, agravo interno
1014565-66.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
Publicado
no
DJ
e
em
21.3.2024). [sem destaque no original].

Além disso
, correta a redução pela metade da verba honorária, com fundamento no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento da procedência do pedido
pela Fazenda Pública
, com a retificação da certidão de dívida ativa

após a exceção de
pré
-executividade para
exclusão dos
sócios
corresponsáveis
.

No ponto, para fins de esclarecimentos, anoto que a fixação dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) pelo d. Juízo
a quo
, com fundamento nos artigos 85, §3o, I, e 90, §4o, do Código de Processo Civil, corresponde ao patamar mínimo legal (10%)
já
dividido pela metade, não sendo cabível a redução pela metade
d
e
valor calculado em cima d
e

5% (cinco por cento), como aduziu a Fazenda Pública no Id. 246411155 – Fls. 10, visto que corresponderia
a
2,5% (dois por cento) do proveito econômico,
c
á
lculo
este
que está
equivocado
.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024